Tribunal: TJMT
Processo: 0021896-03.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021896-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDERLEY DA SILVA COSTA - CPF: 553.253.787-91 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N.° 880, DO STJ AO CASO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO DECRETO N.° 2.910/32 – SÚMULA N.° 150, DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 509, § 2°, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode a parte exequente, desde logo, promover o cumprimento de sentença, o que afasta a incidência do Tema n.° 880, do STJ, que se refere às circunstâncias em que, não firmado o
quantum debeatur
, faz-se necessária a sua liquidação por artigos ou arbitramento.

2. Na hipótese, não evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder da parte executada/apelada, nem mesmo a necessidade de prévia liquidação, incide ao caso a Súmula n.° 150, do STF, no sentido de que a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento que, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, é de 05 (cinco) anos.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
”, interposto por WANDERLEY DA SILVA COSTA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, nos autos de n.° 0021896-03.2017.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu o pedido formulado na impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 174111791):

“Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Wanderley da Silva Costa em face do Município de Cuiabá, sustentando, em síntese, que é credor do executado das diferenças de adicional de insalubridade decorrentes do julgado no Mandado de Segurança Coletivo n. 18824-91.2006.811.0041, no valor de R$ 82.979,92 [id. 53608723 – p. 5/15].

Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, onde sustentou a prescrição quinquenal da execução; inexistência de título executivo em razão da necessidade de prévia liquidação prévia; ausência de vínculo do exequente; observância do teto constitucional do funcionalismo público municipal [id. 53608723 – p. 51/72].

O exequente reiterou os termos da inicial [id. 53608723 – p. 81/85].

Por sua vez, o Ministério Público, em seu parecer, afirma a desnecessidade de intervenção [id. 53608723 – p. 88/90].

É o relatório. Decido.

- Prescrição quinquenal:

O executado arguiu a prescrição do fundo de direito, sustentou que qualquer direito contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 c/c artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil.

Nesse aspecto, constata-se nos autos que a sentença proferida no mandado de segurança coletivo n. 18824-91.2006.811.0041, transitou em julgado aos 8 de setembro de 2008, sendo que o presente cumprimento de sentença foi protocolado em 14 de setembro de 2017, transcorrendo prazo superior a 5 anos, portanto, está prescrito.

Isso porque, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da execução individual é o trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, bem como da Súmula 150 do STF:
‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’
.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – DESNECESSIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO Nº 20.910/32 – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A questão fática discutida na Ação de Mandado de Segurança foi a legalidade ou não da percepção do adicional de insalubridade. Assim, para apuração do quantum debeatur, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental com o acréscimo dos consectários legais. 2. Desta forma, não há necessidade de procedimento prévio de liquidação de sentença, seja qual modalidade for (se por arbitramento – art. 509, I, do CPC ou ainda pelo procedimento comum – art. 509, II, do CPC), haja vista a desnecessidade de realização de prova pericial, desnecessidade de provar fato novo ou ainda pela natureza do objeto de liquidação. 3. Trata-se, portanto, de sentença líquida. 4. Nesse norte, quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, §2º, do CPC. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido e reconhecido a possibilidade da promoção do cumprimento de sentença originário de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição. 6. Comprovação de que a Agravada era filiada ao sindicato no momento do protocolo da ação originária. 7. Não se aplica o tema 499 do STF quando a matéria é questionada mediante Ação de Mandado de Segurança, como é o caso ora apresentado, uma vez que os limites e eficácia da coisa julgada discutida no referido tema abrangem ações de rito ordinário e, em se tratando de Mandado de Segurança, esta possui rito diferenciado, previsto em lei específica. 8. Sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF. 9. Propositura de Cumprimento de Sentença após o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.910/32. 10. Reconhecimento da prescrição. 11. Recurso de Agravo de Instrumento provido. [TJ/MT, N.U 1001928-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 02/06/2021]

Posto isso, acolho o pedido formulado na impugnação ao cumprimento de sentença, com o fim de:

[
i
] reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão do exequente;

[
ii
] extinguir o presente feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso de recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões, remetendo-se, após, os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
Embargos de Declaração
” (ID. 174111793), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 174111254):

“
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente.

Devidamente intimado, o executado manifestou-se.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não acolhimento do recurso de embargos de declaração.

No caso do processo, este Juízo entende que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão ou contradição na sentença atacada, que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando lançado, assim como ausentes erros materiais a serem corrigidos.

Na verdade, pretende o embargante com a interposição deste recurso rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

Ante o exposto, este Juízo
NÃO ACOLHE
os embargos de declaração opostos, devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença
a quo
não observou o prazo prescricional para o cumprimento de sentença, com base no Tema n.° 880, do Superior Tribunal de Justiça.

Afiança que o magistrado
a quo
“
ignorou por completo o cerne da argumentação de que
POR ANOS TENTOU-SE CUMPRIR A SENTENÇA
, inicialmente, nos próprios autos do Mandado de Segurança Coletivo, e, de forma reiterada, requereu que o município trouxesse aos autos a documentação para viabilizar os cálculos dos valores devidos a cada um dos servidores médicos do Município de Cuiabá”
.

Pontua, inclusive, que foi por sugestão do magistrado que o Sindicato procurou pelos servidores abrangidos pela ação mandamental para propor os cumprimentos individuais de sentença.

Argumenta que, por força dos efeitos moduladores do Tema n.° 880, do STJ, a prescrição do cumprimento de sentença em ações coletivas contra a fazenda pública, transitadas em julgado até 17.03.2016, o prazo prescricional tem início a partir de 30.06.2017.

Salienta, ademais, que “
até o final da primeira década do Século XXI, as instituições inda palmilhavam o caminho da digitalização.
A obtenção de uma massa de documentos relativos a muitos servidores, era um obstáculo para uma entidade que não dispunha de muitos recursos
”.

Afirma, à vista disso, que o sindicato tentou cumprir coletivamente a sentença, a fim de obrigar o município a juntar as fichas financeiras aos autos, porém a parte agravada ignorou, inclusive, os comandos judiciais nesse sentido.

Consigna que “
responsabilizar o apelante por descumprimento de determinação judicial ao apelado imposta é descabido
, na medida em que não pode vir a mesma prejudicada pela demora na remessa dos referidos elementos,
beneficiando-se indevidamente o descumprimento de determinações judiciais, o que, sendo o recorrido ente público
, ofende inclusive o princípio da moralidade administrativa
”.

Assevera, por derradeiro, que em sendo provido o recurso, com a consequente rejeição da impugnação, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula n.° 519, do STJ.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 174111256):

“
a) Seja deferido em seu favor os benefícios da justiça gratuita, pelos motivos de fato e de direito exposto;

b) Que sejam observados os prazos prescricionais fixados no RECURSO ESPECIAL Nº 1.336.026 - PE (2012/0156497-7) no que tange ao prazo prescricional para cumprimentos de sentenças coletivas e que dependiam de documentos (fichas financeiras) proferidas antes da vigência do CPC/2015, que deve ser de cinco anos contados de 30 de junho de 2017, determinando o prosseguimento no feito de origem.

c) Requer ainda, que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, sob a égide da Súmula 519, do STJ”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 174111260).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 176470189).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
”, interposto por WANDERLEY DA SILVA COSTA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, nos autos de n.° 0021896-03.2017.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu o pedido formulado na impugnação ao cumprimento de sentença.

Extrai-se do processado que a parte apelante postula pelo cumprimento de sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo n.°
0018824-91.2006.8.11.004, no qual foi concedida a ordem para a implantação e pagamento retroativo do adicional de insalubridade aos médicos filiados ao Sindicado dos Médicos do Estado de Mato Grosso, cujo trânsito e julgado operou-se na data de 08.09.2008.

Observa-se, ainda, que a parte apelante postulou pelo cumprimento individual de sentença, em ação autônoma, em 14.09.2017 (ID. 174111784 – pág. 06).

Com efeito, a respeito da prescrição,
nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Referido prazo aplica-se tanto ao processo de conhecimento, como à fase de execução, nos termos da Súmula n.° 150, do Supremo Tribunal Federal, ao dispor que “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

No entanto, tratando-se de procedimento de liquidação, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1.336.026-PE (Tema n.° 880), a contagem do prazo prescricional da ação executiva inicia-se somente após efetivada a liquidação, nas hipóteses em que a sentença proferida no processo de conhecimento não firmar o
quantum debeatur
e for necessária a sua liquidação por artigos ou arbitramento. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1º AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA PARA O ART. 475-B, §§ 1º E 2º, TODOS DO CPC/1973. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento. Dito entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento.
Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos
.

2.
Esse termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação executiva, que se mantém para as modalidades de liquidação por artigos e por arbitramento, sofreu sensível modificação a partir da alteração da natureza jurídica da "liquidação" por meros cálculos aritméticos
. Tal ocorrera, em parte, com a edição da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi completada, a qual persiste até hoje - mesmo com a edição do CPC/2015 -, com a inclusão do § 1º ao art. 604 do CPC/1973.

3. Com a vigência da Lei n. 10.444/2002, foi mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos, acrescentando o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, permitindo sejam considerados corretos os cálculos do credor quando os dados requisitados pelo juiz do devedor não forem trazidos aos autos, sem justificativa. A partir de então, extinto, por completo, qualquer resquício de necessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda, tendo transcorrido o prazo de cinco anos, quando devedora a Fazenda Pública, incidirá o lapso prescricional quanto à execução.

4. No caso, consoante o acórdão recorrido, a sentença prolatada na Ação Ordinária n. 97.0004216-2, que reconheceu aos autores da demanda o direito ao reajuste de 28,86% a partir de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em folha de pagamento, transitou em julgado em 25/3/2002.

5. Considerando que a execução foi ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora na entrega das fichas financeiras pela parte devedora, não transcorreu o lustro prescricional, porquanto a redação dada pela Lei n. 10.444/2002, que introduziu o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, somente entrou em vigor em três meses depois, contados a partir do dia 85/2002 (data da sua publicação). Assim, por ocasião do ajuizamento da execução, em 17/5/2007, ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal, contado da vigência da Lei n. 10.444/2002, diploma legal que tornou desnecessário qualquer procedimento prévio de efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a execução.

6. Tese firmada: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros".

7. Recurso especial a que se nega provimento.

8. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”.

(STJ - REsp: 1336026 PE 2012/0156497-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2017). (Grifo nosso).

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do referido Tema, nos seguintes termos:

"Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. (acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018)".

De outra parte, a despeito da parte apelante sustentar a incidência do referido tema e seus efeitos moduladores ao presente caso, perfaz curial o
distinguishing
que justifica a sua inaplicabilidade à hipótese.

Consoante se infere das ementas supratranscritas, a contagem do prazo prescricional, a partir da data de 30.06.2017, refere-se tão somente àqueles processos que, transitados em julgado até a data de 17.03.2006, encontravam-se pendentes do fornecimento de documentos ou fichas financeiras, para apuração, por arbitramento, diferentemente do que ocorre nas hipóteses em que a liquidação se dá por meros cálculos aritméticos.

Na hipótese, porém, não obstante a alegada inércia da municipalidade em fornecer elementos aptos a viabilizar o cálculo das diferenças decorrentes de seus efeitos pecuniários, não comprovada nos autos, tem-se que a questão fática discutida no mandado de segurança coletivo reconheceu a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, de maneira que, para apuração do débito exequendo, bastaria a realização do cálculo da diferença do adicional devido mensalmente em decorrência da sentença com os acréscimos legais.

Logo, não se evidencia a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder da parte executada/apelada, nem mesmo a necessidade de liquidação por artigo ou arbitramento, de modo que, nos termos do artigo 509, § 2°, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode a parte exequente, desde logo, promover o cumprimento da sentença.

A propósito, em situações análogas à presente, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL

- CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - PRESCRIÇÃO (SÚMULA 150/STF C/C ART. 1º, DECRETO 20.910/33) - NECESSIDADE DE DOCUMENTOS EM PODER DO DEVEDOR INFIRMADA - INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ - PRECEDENTES (ART. 926, CPC) - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a propositura de ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

A renovação do prazo prescricional modulada no REsp 1.336.026/PE somente se aplica às execuções de sentença que dependiam de documentos ou fichas financeiras em poder do executado, situação não evidenciada no caso dos autos
(Precedentes)”.

(N.U 0027284-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRESCINDIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

1
. Em se tratando de Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança, cuja discussão versou sobre a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, basta a realização do cálculo da diferença da referida verba, devida mensalmente, em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental, com o acréscimo dos consectários legais, de modo que prescinde o procedimento prévio de liquidação da sentença, porque desnecessária a realização da prova pericial, ou de provar qualquer outro fato novo, em razão da natureza do objeto na ação mandamental. Logo, a sentença é líquida.

2. Nos termos do artigo 509, §2o, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode o exequente, desde logo, promover o cumprimento da sentença.

3. Segundo o entendimento do STJ, é possível a promoção do Cumprimento de Sentença originário da Ação Coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a sua definição.

4. Os limites da eficácia da coisa julgada, discutidos no tema 499, do STF, não são aplicados, quando a matéria questionada for apresentada por meio de Mandado de Segurança, porque possui rito diferenciado e lei própria.

5
. Uma vez líquida a dívida, o prazo prescricional para a sua execução é o mesmo para a propositura da ação de conhecimento,
nos termos da Súmula 150, do STF”.

(N.U 1010541-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023). (Grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – DESNECESSIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO Nº 20.910/32 – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A questão fática discutida na Ação de Mandado de Segurança foi a legalidade ou não da percepção do adicional de insalubridade. Assim, para apuração do quantum debeatur, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental com o acréscimo dos consectários legais.

2. Desta forma, não há necessidade de procedimento prévio de liquidação de sentença, seja qual modalidade for (se por arbitramento – art. 509, I, do CPC ou ainda pelo procedimento comum – art. 509, II, do CPC), haja vista a desnecessidade de realização de prova pericial, desnecessidade de provar fato novo ou ainda pela natureza do objeto de liquidação.

3. Trata-se, portanto, de sentença líquida.

4. Nesse norte,
quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, §2º, do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido e reconhecido a possibilidade da promoção do cumprimento de sentença originário de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição.

6. Comprovação de que o Agravado era filiado ao sindicato no momento do protocolo da ação originária.

7. Não se aplica o tema 499 do STF quando a matéria é questionada mediante Ação de Mandado de Segurança, como é o caso ora apresentado, uma vez que os limites e eficácia da coisa julgada discutida no referido tema abrangem ações de rito ordinário e, em se tratando de Mandado de Segurança, esta possui rito diferenciado, previsto em lei específica.

8.
Sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF.

9. Propositura de Cumprimento de Sentença após o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

10. Reconhecimento da prescrição.

11. Recurso de Agravo de Instrumento Provido”.

(N.U 1012120-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, diante da não incidência do Tema n.° 880, do STJ, ao presente caso, por não se amoldar à exceção da tese modulada pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o prazo prescricional contado do trânsito em julgado da sentença, sem interrupção.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024